Tribunal: TJSP
Processo: 3004815-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SIMEIRA PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16329
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 3004815-91.2020.8.26.000/50000
COMARCA: ITU SAF SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
EMBARGANTE: FESP
EMBARGADA: SIMEIRA PETROLEO LTDA
VOTO N° 16329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ICMS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistência. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
FESP contra acórdão da Turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs
(fls. 32/43).
Em suas razões, alega, em síntese, que (i) objetiva ter
sanadas as omissões contidas no julgado a fim de viabilizar interposição
de recursos aos Tribunais superiores, bem como suprir os óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF; (ii) há contradição com relação à expressão
“multa aplicada isoladamente”, constante de fls. fls. 43, já que a
expressão correta deveria ser “para cada uma das multas aplicadas
cumulativamente”; (iii) há omissão em não levar em consideração o que
preceitua os arts. 97, 161, do CTN e arts. 2o, 5o, II, 145, §1o, 150, IV e
155, II, todos da Constituição Federal.
Embargos tempestivos.

É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, pois no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16329
3
obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento
pela via dos embargos.
A despeito dos argumentos ventilados quanto a
contradição alegada, restou expressamente consignado no v. acórdão
que:
“[...]
Não se olvida que entende a Corte Suprema que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de sorte que a abusividade restaria configurada nas
hipóteses em que as multas fossem arbitradas acima do montante
de 100% daquele valor.
Nesse sentido, o voto do Ministro Roberto Barroso proferido no
julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com
Agravo no 836.828/RS, publicado em 10.02.2015, assim ementado:
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em
situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao
caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais
rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que
não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas
ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando
adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.'
Desta feita, e em análise aos elementos coligidos aos autos, de
plano constata-se que referido entendimento tem aqui aplicação no
que se refere às infrações atinentes ao pagamento de imposto, ou
seja, ao que dispõe o art. 87, inc. III, alínea j, do RICMS (Dec.
45.490/00), cujas multas foram aplicadas nos moldes do art. 85,
inc. I, alínea l. c/c §§1o, 9o e 10, da Lei 6.374/89 (multa equivalente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16329
4
a 150 % do valor do tributo).
Aliás, a alegação da parte excipiente de que o montante
arbitrado quanto a estas duas infrações fora calculado em 150%
do valor devido a título de tributo, superando assim o limite de
100% adotado pela jurisprudência, vem corroborado pelo que a
própria agravante retrata em sua inicial a respeito dos itens 2.1 e
2.2 do AIIM (demonstrativo do débito fiscal - fls. 05 do presente
agravo).
Todavia, deve ser observado que o mencionado patamar de 100%
do valor do imposto deve ser adotado para cada uma das multas
aplicadas, e não na sua somatória.
[...]”
De
outra
parte,
vê-se
que
exatamente
pela
necessidade de individualização das infrações para adoção do limite de
100% que se pontuou não ser possível reconhecer configurado confisco
“em sede de exceção de pré-executividade no que toca as outras duas
infrações lavradas no mesmo AIIM (e exigidas na CDA de fls. 02/03),
relativas a documentos fiscais e impressos fiscais ('Infringência: Art.
264, inc. III, do RICMS (Dec. 45.490/00). Capitulação da multa: Art.
85, inc. IV, alínea 'g' c/c §§9o e 10, da Lei 6.374/89').”
E repisando a necessidade de observar-se a “a
autonomia das multas lavradas, cada qual sobre uma conduta diversa
da empresa autuada” que fundamentado no v. aresto o descabimento de
se “entender que a soma do 'valor originário do tributo' lançado em
relação à apenas duas das infrações indicadas no demonstrativo de
débito, possa servir como limitador para aplicação de um total de
quatro multas ali indicadas.”, o que, “na prática acabaria por retirar a
penalidade imposta ao contribuinte quanto a duas das infrações
cometidas.”.
Em tal cenário, neste ponto, ao final reconheceu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16329
5
devida a “a limitação de 100% do valor da obrigação tributária quanto
às duas penalidades aplicadas por infringência ao art. 87, inc. III,
alínea j, do RICMS, patamar esse que deve ser adotado para cada uma
das multas aplicadas isoladamente”, quais sejam, aquelas indicadas nos
itens 2.1 e 2.2 do AIIM (demonstrativo do débito fiscal - fls. 05 do
presente agravo).
E é obvio que a questão analisada refere-se apenas ao
cálculo da multa aplicada, que deve limitar-se ao patamar de 100% do
valor devido a título de imposto, sem prejuízo da exigência deste, até
porque fora esta a conduta do contribuinte que ensejou a autuação na
hipótese.
No mais, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.
O que se busca com a oposição destes embargos de
declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a esta o
efeito infringente, o que não se pode admitir. Deverá, portanto, postular
a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.

A atribuição de efeito modificado aos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando decorrente das
hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
não sendo o caso dos autos.

Vale
também
consignar
que,
consoante
o
entendimento adotado pelo STF, o pronunciamento explícito da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004815-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16329
6
em referência expressa a cada um dos temas levantados, é, na realidade,
desnecessário, eis que “é certo que tem entendido este Tribunal que não
é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003).

E os embargos não podem servir para o fim exclusivo
de prequestionamento da matéria que a embargante considera
desrespeitada, pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para
fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto a
ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub judice'.” (TJSP,
Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel. ROCHA DE
SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator